Tribunal: TJMT
Processo: 1009456-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009456-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DONISETE DOS SANTOS - CPF: 353.902.121-34 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0789-36 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RE
TENÇÃO DE CAUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANO MORAL

NÃO
CONGIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
, e
nem
dos
documentos

juntados
,
evidenciando

a

efetiva

insuficiência
de
recursos

financeiros
, o
benefício
da
gratuidade

deve
ser
mantido
. Justiça
gratuita

mantida
.

2.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
,
todavia
,
inexistindo

cobrança

indevida
, a
restituição
de
valores

deve

ocorrer
de forma simples
.

3.
O simples descumprimento contratual não gera dano moral.
Precedentes do STJ e das Turmas Recursais.
Tendo a locadora
emitido
a ordem de estorno da caução
no momento da devolução do veículo, como confessado pela parte reclamante
, a
eventual
demora na sua
efetiv
ação
, sem a demonstração de outras circunstâncias capazes de causar lesão extrapatrimonial,

não configura dano moral, mas dissabor da vida cotid
iana.

4
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

PAULO DONISETE DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de LOCALIZA RENT A CAR S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
negativa
de
restituição
do valor a
título
de
caução
,
pago
pela
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar

a

empresa

requerida

ao

pagamento
de R$
1.000,00
, a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
. Em
resumo
,
sustentou
que: a)
o
valor da
caução

deve
ser
restituído

em
dobro; e b) a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

gerou

danos

morais
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
nesses
pontos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

recorrida
.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)

2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.

3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito
nosso
)

(...)

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

impugnado
a
concessão
do
benefício
, fez
alegações

genéricas
e
desacompanhadas
de
provas
de que a
parte

recorrente

possui

condições
de
arcar
com as
despesas
do
processo
,
prevalecendo
a
presunção
de
veracidade
da
hipossuficiência

declarada
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Turma

Recursal
:

(...) 1.
Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023
).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente, juntando ainda documento de sua receita bruta anual, proveniente de seu labor(ID 211506263/PJe2), evidenciando a insuficiência de recursos financeiros para suportar
o pagamento das
custas do preparo,
e n
ão havendo, além disso, impugnação específica e
nem
provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023
)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

houve

qualquer

espécie
de
cobrança

in
devida

realizada
pela
parte

reclamada
, mas
a
retenção
da
quantia

paga
pela
parte

reclamante
a
título
de
caução
, que inicialmente era legítima
.

Por
esse

motivo
,
não
se
vislumbra
que
a

atividade
da
parte

reclamada

foi

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
devendo
a
restituição

ocorrer
de forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença

recorrida
.

Dano moral
.
Mero descumprimento contratual.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral.

Ademais, no caso, a ausência de liberação da caução, ao que tudo indica, ocorreu em razão de falha no banco que opera o cartão de crédito, eis que a ordem
de
estorno foi emit
ida pela recorrida, conforme
confessado pelo reclamante na inicial

(ID 211506235, p. 2).

Em situação de similitude, a Turma Recursal reconheceu a
in
ocorrência do dano moral
,
por se tratar de dissabor da vida cotidiana
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL -RETENÇÃO VALOR DE CAUÇÃO A TÍTULO DE MULTA – SEM PREVISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. (N.U 1012857-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024)

No caso concreto,

como bem destacou o juízo singular, em relação
ao
dano
moral
“
o mero descumprimento contratual/retenção indevida não caracteriza, por si só, a configuração da espécie. No quadro dos autos não se extrai situação a ultrapassar a esfera patrimonial e com extensão suficiente para ingressar nos direitos da personalidade, de modo a devolução da quantia é suficiente para restabelecer o status quo ante”.

Portanto, não é devida a indenização postulada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
Recurso

Inominado
, mas

nego
-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não
provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

nas

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do
CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024